Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719728-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Tendo em vista os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a reclamante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do remédio processual. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator